Tribunal: TJMT
Processo: 1019054-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1019054-20.2021.8.11.0000 – Barra do Garças
Agravante: Plinio Cesar Bellan
Agravada: Cooperativa de Crédito Rural do Médio Araguaia Ltda. – Sicredi
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Plinio Cesar Bellan em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação por título extrajudicial que lhe move a Cooperativa de Crédito Rural do Médio Araguaia Ltda. – Sicredi, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, ante a não ocorrência da prescrição intercorrente.
Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, o processo ficou parado por mais de 05 (cinco) anos sem ter ocorrido a intimação dos executados da consolidação da penhora, restando evidente a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 206, §5o, inc. I, do C. Civil. Segue sustentando, que os autos foram abandonados pela exequente por mais de 03 (três) vezes, caracterizando a perempção, conforme descrito no art. 486, §3o, do CPC. Firme no seu propósito, alega que a r. decisão é nula, por ausência de fundamentação. Alega ainda, que a continuidade da execução dará ensejo a atos expropriatórios, motivo pelo qual a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado a suspensão do decisum objurgado até o julgamento do mérito recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator